Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação com pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido na sentença, ID. 17961757 - Pág. 2, por ausência de demonstração de hipossuficiência. Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102